Tribunal: CARF
Processo: 16682.904938/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904938/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.344 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Recorrente
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima
Abud, Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Raphael Madeira Abad e Denise Madalena
Green. Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado
Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se o direito da Recorrente a
créditos de PIS.
Por retratar com precisão os fatos até então tratados no presente processo adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise da controvérsia.
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório emitido pela Demac Rio de Janeiro, em 05/11/2012 (rastreamento no
40158625), que não homologou a compensação de R$ 53.561,67, pleiteada na DCOMP
no 27586.69233.231211.1.3.041802, em virtude de que o pagamento de R$ 186.079,95
de PIS/PASEP (código 6912), do período de 31/01/2007, efetuado em 16/02/2007, tido
como indevido ou a maior que o devido, estava integralmente utilizado para quitação de
outros débitos da contribuinte.
Na manifestação apresentada, a contribuinte argumenta que a suposta insuficiência de
crédito se deve a um mero equívoco cometido quando do preenchimento de sua DCTF.
Diz que na DCTF original indicou um débito de PIS/PASEP do PA de 31/01/2007 de
R$ 186.079,95, quando o valor correto é de R$ 132.518,28. Como o pagamento da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904938/2012-51
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904938/2012-51

contribuição desse período foi de R$ 186.079,95, restalhe um saldo credor de R$
53.561,67, que foi utilizado na presente Dcomp. Ressalta que em , antes mesmo da
emissão do Despacho
Decisório, transmitiu DCTF Retificadora, passando a constar o valor correto da
contribuição devida. Aduz que o equívoco é do próprio despacho decisório que se
baseou em DCTF que já havia sido retificada.
É o relatório.
Da análise realizada pela DRJ acerca do presente caso foi proferida a seguinte
ementa abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/02/2007
PIS/PASEP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JÁ UTILIZADO EM
COMPENSAÇÃO.
Uma vez que o crédito pleiteado já foi reconhecido e utilizado na quitação de tributos,
com a conseqüente homologação da compensação declarada, é de se indeferir o pedido
de restituição de mesmo direito creditório.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual reiterou os
argumentos já aduzidos na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório
Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares, é de se analisar o mérito.
A Recorrente alega que o crédito que requereu por intermédio da DCOMP no
27586.69233.231211.1.3.041802 não foi utilizado integralmente para compensação na
Per/Dcomp no 33151.19282.221211.1.3.048785, uma vez que realizou recolhimentos
suplementares comprovados na sua Manifestação de Inconformidade, especialmente no
Documento 05 que a acompanhou.
Desta forma, foi alegado e demonstrado, quando da apresentação da Manifestação
de Inconformidade, que haveriam créditos que não foram levados em consideração quando da
prolação do Acórdão atacado.
Neste diapasão voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem (i) apure os reflexos do pagamento alegado e demonstrado pela Recorrente no
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904938/2012-51

Per/Dcomp de que trata este processo, (ii) verifique se os valores eventualmente foram utilizados
em outro processo, bem como (iii) constate se existe saldo disponível, elaborando informação,
inclusive com a juntada de cópias que comprovem os fatos, (iv) abrindo-se vistas à recorrente
para que a mesma, no prazo legal, manifeste-se sobre o resultado/relatório final da diligência
determinada.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital